Tribunal: TJMT
Processo: 31474-42.2019.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL

0031474-42.2019.811.0001
41) Recurso nº:
Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente: Águas Cuiabá S.A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e
Esgoto
Recorrido: Cristina Correa Alves
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 25.06.2020

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedente os
pedidos, para declarar a inexigibilidade dos débitos discutidos nos autos e condenar a
recorrente ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos
morais.

Nas razões recursais, a parte requer o reconhecimento da legitimidade dos débitos e,
consequentemente, o afastamento do dano moral.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção do decisum.

É o relatório.

VOTO

Apesar de a recorrida Cristina Correa Alves negar a existência dos débitos, verifico a
juntada de histórico de contas, com cinco débitos adimplidos, extrato de parcelamento
de faturas atrasadas e documento de vistoria no imóvel para descobrir quem utilizou dos
serviços.

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL

Nesse passo, cabe mencionar, que a recorrida apresentou como comprovante de
residência uma fatura de energia elétrica emitida no mês de abril/2018, na qual
demonstra residir na Rua Bandeirantes, nº. 19, quadra 101, Cuiabá.MT. Por sua vez, a
recorrente sustenta que os débitos discutidos nos autos foram gerados pela utilização
dos serviços no imóvel situado na Rua Bandeirantes, nº 19, quadra 101, Dr. Fabio Leite
II, Cuiabá.MT, durante os anos de 2015 a 2017.

Além disso, a recorrente na data de 01.07.2019, efetuou uma vistoria in loco para
verificar se o imóvel estava habitado e se a recorrida já residiu no local. Ao chegarem
no local, os prepostos da recorrente descobriram que o fornecimento de água está
suspenso e a recorrida vendeu o imóvel para o senhor Wanderson.

A recorrente também apresentou o extrato de parcelamento de débito, realizado em
21.12.2016, no valor de R$ 2.433,83 (dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta
e três centavos), o qual foi parcelado da seguinte forma: uma entrada de R$ 243,40
(duzentos e quarenta e três reais e quarenta centavos) e o saldo remanescente em 12
vezes de R$ 182,54 (cento e oitenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos).

Alguns débitos inseridos nos órgãos de proteção ao crédito fazem referência às parcelas
do citado acerto (parcelamento).
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL

Frisa-se que a recorrida não impugnou especificamente os documentos apresentados
pela recorrente, apenas ponderou que telas de sistemas internos são unilaterais e inábeis
à guisa de prova válida.

Diante das informações contidas nos autos, concluo que a contratação dos serviços se
deu de forma regular. Tal fato resta ainda mais evidente quando se observa o pagamento
de faturas de consumo e a realização de parcelamento, descaracterizando assim o âmago
da fraude, que seria obter vantagem ilícita pelo não adimplemento.

Assim, a juntada de extratos-prints não possui o condão de invalidar a prova, porque
está lastreada em uma conjunção de fatores, restando clara a existência de relação
jurídica.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença fustigada e julgar improcedentes os pedidos iniciais
da parte recorrida.

Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do
resultado do julgamento (art.55, caput, da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator